Tribunal: TJBA
Processo: 0008053-59.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008053-59.2008.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: LOVE PRODUCOES, EVENTOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA DE OFÍCIO À PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREVALÊNCIA SOBRE O PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO EXECUTADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou extinto processo de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, por abandono da causa pela parte autora, deixando de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça concedida de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção de execução de título extrajudicial por abandono da causa, deve o exequente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado inadimplente, ou se deve prevalecer o princípio da causalidade sobre o princípio da sucumbência formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Na hipótese de extinção da execução, ainda que por abandono da causa, mormente quando este se der em razão de dificuldades na satisfação do crédito pelo devedor, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador na condenação aos ônus relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais.

4 - A parte exequente propôs a ação executiva como decorrência do inadimplemento do Município em relação a obrigação contraída e que já se encontrava líquida e certa. Para se socorrer do Poder Judiciário, foi necessário como premissa que o exequente se visse desprovido do crédito que lhe era devido. Não se pode, assim, sancionar o credor que, mesmo deduzindo sua pretensão em Juízo, não foi suficientemente diligente em razão da recalcitrância do executado.

5 - É indevido atribuir ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com sua obrigação e ainda auferiria vantagem sucumbencial na execução frustrada.

6 - A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução frustrada, é o inadimplemento do devedor responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela própria extinção devida à desistência ou desânimo do exequente. Negar o benefício da gratuidade resultaria na utilização de tributo com finalidade desnaturada, qual seja, a de sanção, visto que o exequente não somente perdeu seu crédito, como ainda se veria obrigado a custear sucumbência de feito cuja propositura se deu em razão do inadimplemento da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 0008053-59.2008.8.05.0103, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e parte Apelada
LOVE PRODUÇÕES, EVENTOS POUSADA E RESTAURANTE LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora
.